Tribunal: TJDFT
Processo: 0724040-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Processo : 0724040-04.2021.8.07.0000 DECISÃO O agravo de instrumento ataca a r. decisão (id. 98302399, no Processo originário de n. 0725675-17.2021.8.07.0001) que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência, determinando a parte ré, aqui agravante, a autorizar e custear, em 24 horas, a internação emergencial da agravada para realização de procedimento cirúrgico de apendicectomia VLP, bem como os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 limitada até o teto de R$ 50.000. O agravante alega que a beneficiária do plano de saúde “SIM ESSENCIALADE. S/C R1”, na modalidade ambulatorial, não faz jus à autorização e custeio de cirurgias complexas que necessitam de internação após as 12 primeiras horas de atendimento de urgência/ emergência, nos termos do art. 2o e 7o, da Resolução CONSU n. 13; art. 21 e Anexo I, da Resolução Normativa ANS n. 428/2017; e art. 12 da Lei n. 9.656/08. Aduz que o plano assistencial contratado pela agravada limita-se a abranger serviços médicos tão-somente ambulatoriais em rede credenciada e atendimento de urgência/emergência com internação por até 12 horas. Postula que o rol taxativo da agência reguladora (ANS) não prevê a obrigatoriedade da cobertura do tratamento prescrito. Sustenta que a saúde suplementar se presta “a estabelecer e facilitar o acesso de pessoas a médicos e exames de menor complexidade, não invasivos e que não exijam internação ou ambiente de sala cirúrgica”. Defende que, em se tratando de atividade empresarial e de livre iniciativa, a contraprestação pelos beneficiários deve ser equivalente aos serviços prestados, sendo danoso à seguradora ser compelida a prestar atendimento ou dar assistência a procedimentos não contratados ou fora das especificações previamente pactuadas com os consumidores. Na espécie, salienta que a agravada paga mensalmente um valor abaixo dos plano de saúde completos (ambulatorial + hospitalar). Afirma que a manutenção da r. decisão poderá gerar prejuízos irreparáveis à agravante, gerando desequilíbrio financeiro e enriquecimento sem causa da parte agravada. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada pela parte agravante. Conforme os autos originários, a agravada apresentou dor abdominal, irradiada para a região lombar, com poliuria e febre, sendo diagnosticada com apendicite aguda (CID K35) e infecção urinária (CID N39.0). No particular, o médico assistente requereu internação para realização de apendicectomia, pois o exame realizado demonstrou que o apêndice cecal estava com calibre no limite superior da normalidade e contexto clínico-laboratorial com processo inflamatório agudo (id. 98301521 – no processo de origem). Resta claro que, caso o tratamento prescrito não seja coberto, pode haver grave prejuízo à integridade física da paciente. Daí que, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da parte agravante, a princípio, não caberia à seguradora negar cobertura ao procedimento indispensável ao estabelecimento da saúde da beneficiária ante expressa advertência médica. Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Lado outro, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão antecipatória, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da agravada pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da agravada, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Outrossim, o agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a autorização e custeio da internação em regime domiciliar, bem como os procedimentos e materiais prescritos ao segurado. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator